Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-06.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Rejulgamento. Acórdão anterior anulado em razão da oposição apresentada pela apelada ao julgamento virtual, sob argumento de cerceamento ao direito de sustentar oralmente as suas razões. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização julgada parcialmente procedente. Apelo da ré.

Arguição de inadmissibilidade do recurso afastada. Ausente violação ao

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Rejulgamento. Acórdão anterior anulado em razão da oposição apresentada pela apelada ao julgamento virtual, sob argumento de cerceamento ao direito de sustentar oralmente as suas razões. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização julgada parcialmente procedente. Apelo da ré.

Arguição de inadmissibilidade do recurso afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade.

Relação de consumo. Verossimilhança das alegações da autora. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, VIII, do CDC.

Ré que se desincumbiu do ônus probatório quanto ao contrato da linha efetivamente utilizada, demonstrando a regularidade e a legitimidade da dívida cobrada em relação ao contrato no 0000244874, mormente ter restado incontroversa a contratação.

Por outro lado, demais contratos elencados na ação que devem ser declarados nulos, mormente ter sido constatado, por meio de laudo pericial conclusivo, que as assinaturas apostas foram falsificadas. Débitos decorrentes de tais instrumentos que são inexigíveis e devem ser excluídos das cobranças efetivadas.

Recurso parcialmente provido, por maioria, nos termos da fundamentação.